Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-88.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Débito de IPVA. Arrendamento mercantil (leasing). Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da arrendante, eis que possui a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Ilegitimidade passiva afastada. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX, da Lei Estadual no 13.296/2008 c.c. artigos 121 e 123 do CTN. Precedentes do E. STJ e do E. TJSP.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Débito de IPVA. Arrendamento mercantil (leasing). Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da arrendante, eis que possui a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Ilegitimidade passiva afastada. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX, da Lei Estadual no 13.296/2008 c.c. artigos 121 e 123 do CTN. Precedentes do E. STJ e do E. TJSP. Contratos de financiamento que estavam em curso no momento da ocorrência do fato gerador do IPVA. Sentença confirmada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001021-88.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ BBA S.A., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001021-88.2019.8.26.0014
APELANTE: ITAÚ BBA S/A
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 50.444 (j)
APELAÇÃO.
Embargos à execução fiscal. Débito de IPVA.
Arrendamento mercantil (leasing). Deve ser reconhecida a
responsabilidade solidária da arrendante, eis que possui a
propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Ilegitimidade
passiva afastada. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX, da
Lei Estadual no 13.296/2008 c.c. artigos 121 e 123 do CTN.
Precedentes do E. STJ e do E. TJSP. Contratos de financiamento que
estavam em curso no momento da ocorrência do fato gerador do
IPVA. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO .
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ BBA S/A em
razão da r. sentença que julgou parcialmente os embargos, determinando o
prosseguimento da execução fiscal com relação às CDAs listadas nas fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
328-329. Por força da sucumbência, distribuiu proporcionalmente as custas e
despesas entre as partes e as condenou no pagamento de honorários
advocatícios arbitrados no parâmetro mínimo legal, observado, em favor do
embargante, o proveito econômico obtido e, em favor da embargada, o valor
atualizado do débito, após o recálculo.1
A embargante apelou, reiterando os argumentos lançados em sua
exordial, em busca da modificação da r. sentença naquilo que tange às
Certidões de Dívida Ativa julgadas como devidas.2
A embargada ofereceu contrarrazões.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
O IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores, à luz
do que dispõe o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.
1 Fls. 428-432, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. PRISCILLA MIDORI MAIZATO, da Vara das
Execuções Fiscais Estaduais da Comarca da Capital, cujo relatório se adota.
2 Fls. 440-460.
3 Fls. 468-474.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Estado de São Paulo, o artigo 2o da Lei Estadual no 13.296, de
23 de dezembro de 2008, reitera o comando constitucional acima citado,
estabelecendo que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo
automotor, ao passo que o artigo 5o dispõe que “contribuinte do imposto é o
proprietário do veículo”. Por sua vez, o artigo 6o, inciso IX, prevê como
responsável pelo pagamento do imposto, entre outros, “o titular do domínio ou
o possuidor a qualquer título”.
Feitas essas premissas, cumpre observar que a apelante é
instituição financeira que celebrou contratos de arrendamento mercantil, cujos
objetos são os veículos automotores descritos na exordial, sobre cujas
propriedades incide o IPVA.
Na
presente
contenda
discute-se,
primordialmente,
a
responsabilidade pelo adimplemento desses débitos tributários, tendo em vista
que a embargante era proprietária dos veículos arrendados no momento da
ocorrência do fato gerador, ainda que não detivesse a posse direta, posto que a
apelante admite que o contrato de financiamento/arrendamento mercantil
estava em curso quando da eclosão do fato gerador.4
Nesse contexto, faz-se necessário definir a natureza
jurídica do contrato envolvido no caso.
4 Fls. 9 e 327-329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato de arrendamento mercantil é aquele por
meio do qual o credor (arrendante) adquire o veículo escolhido pelo devedor
(arrendatário) e o deixa na posse deste último por um prazo determinado, ao
término do qual o arrendatário pode optar por renovar o contrato, por adquirir
o veículo ou por devolver o veículo ao arrendante.
O conceito genérico desse contrato consta do
parágrafo único do artigo 1o da Lei no 6.099/74, de 12 de setembro, in verbis :
“Parágrafo único - Considera-se
arrendamento
mercantil, para
os efeitos desta lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa
jurídica, na qualidade de arrendante,
e pessoa física ou jurídica,
na qualidade de arrendatária,
e que tenha por objeto o
arrendamento
de bens adquiridos pela arrendante,
segundo
especificações
da arrendatária
e para uso próprio desta” .
Em
outras
palavras,
o
arrendante
possui
a
prerrogativa de reaver o bem móvel a qualquer tempo em caso de eventual
inadimplemento, durante a vigência do contrato, sendo que, apenas com a
tradição definitiva, poderia ser afastado o seu direito real concernente à
propriedade, em virtude da cláusula de reserva de domínio, comumente
presente nesse tipo de contratação.
Ademais, a Certidão de Dívida Ativa possui intrínseca presunção
de certeza, liquidez e fé pública, inclusive quanto ao local de licenciamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo, não havendo nos autos qualquer prova suficientemente robusta que
pudesse contestá-la. Ressalta-se, ainda, que o Sistema Nacional de Gravames
trata-se de mero banco de dados alimentado por particulares, ou seja, pela
própria instituição financeira, de modo que não pode servir como prova
incontestável diante da apresentação da CDA.
Especificamente no que diz respeito ao pagamento do tributo em
questão, existe posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça5 a alicerçar o
entendimento de que a responsabilidade da credora arrendante (possuidor
indireta do veículo) é solidária, não havendo porque falar-se em ilegitimidade
para figurar no polo passivo do executivo fiscal, sendo incontroverso que a
embargante detinha a propriedade resolúvel do veículo automotor no decorrer
dos exercícios nos quais o tributo não foi pago.
Corrobora esse entendimento o quanto disposto no artigo 6o da
Lei Estadual no 13.296, de 23 de dezembro de 2008, que estabelece a
responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente nos casos em que o
primeiro não comunica a transação ao órgão de trânsito competente.
Por outro lado, o artigo 123 do Código Tributário Nacional prevê
5 AgRg no AREsp 711.812/DF, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 20/08/2015, DJ
10/09/2015; AgRg no AREsp 617.730/DF, 2a Turma, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 08/02/2015;
REsp 744.308/DF, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 12/08/2008; REsp 897.205/DF, rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJU 29/03/2007; REsp 868.246/DF, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU 18/12/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Segundo se infere do dispositivo em comento, as convenções
particulares (como no caso do contrato de arrendamento mercantil firmado)
não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias, sendo que o artigo 121, parágrafo
único, inciso I, do mesmo Codex, acrescenta que será considerado contribuinte
aquele que mantiver relação pessoal e direta com a situação que configure fato
gerador do imposto.
Nesse gênero de contrato, repise-se, a propriedade é transmitida
ao credor arrendante, em garantia da obrigação contratada, de modo que o
devedor é mero possuidor direto do bem, sendo a embargante
indubitavelmente a proprietária do veículo e, portanto, corresponsável
solidariamente pelo pagamento do IPVA até que a transferência seja efetivada.
Destarte, é de se confirmar a sentença, nos termos em que foi
proferida, inclusive em relação às verbas e honorários sucumbenciais, uma vez
que de acordo com as normas estabelecidas pelo ordenamento processual civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente.
Em decorrência do que determina o artigo 85, § 11o do Código de
Processo Civil, aumento em 50% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
determinados em sentença, à título de honorários recursais, a serem estabelecidos
em liquidação, respeitando-se o limite legal, considerando a fixação feita em
sentença e a complexidade da causa.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)